Tribunal: TJBA
Processo: 0502306-66.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502306-66.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FRANCLIN XAVIER SOUSA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DEMILSON LIMA DE JESUS registrado(a) civilmente como DEMILSON LIMA DE JESUS, RENAN FARIAS DE LIMA MARQUES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE CONGRUENTES COM A NARRATIVA
O
FERTADA PELA OFENDIDA NA DELEGACIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E VALIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INALBERGAMENTO. CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29,
§1º, CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA
S
DE TODOS OS AGENTES
ESSENCIA
IS
PARA O ÊXITO DELITIVO.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

CONCEDIDO NA SENTENÇA VERGASTADA.

PLEITO DE
RETIRADA DA QUALIFICADORA
CONSTANTE NO
ART. 157, §2º, I, CP.
FALTA DE

INTERESSE RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO
NE
SSE SENTIDO
.

APELAÇÕES CONHECIDAS E

NÃO PROVIDAS.

I – O
s
Apelante
s
fo
ram
condenado
s
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, ao cumprimento da pena, por cada um deles, de 5 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, inicialmente no regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo unitário. Concedeu-se o direito de recorrer em liberdade aos
Segundo e Terceiro Apelantes
, negando-se o benefício a
o Primeiro Recorrente
, a fim de assegurar a aplicação da lei, sendo a todos deferida a gratuidade judiciária.

O delito analisado neste recurso consiste na subtração de um aparelho telefônico pertencente à vítima praticada pelos Apelantes em unidade de desígnios. O
Terceiro
Recorrente, portando uma arma de fogo, teria
aproximado-se

da
ofendida e
exigido-lhe
o bem, enquanto os outros dois denunciados davam-lhe cobertura, evadindo todos em seguida.
Guarnição policial, em ronda de rotina, ao parar em um posto de gasolina, percebeu a atitude suspeita dos
acus
ados, resolvendo realizar a abordagem, momento em que encontraram com eles três celulares. Indagados, responderam lhe pertencerem os aparelhos telefônicos.
Quando ainda em posse dos policiais, um dos celulares tocou,
ao atender a ligação, o agente de segurança constatou tratar-se da vítima, verdadeira proprietária do aparelho telefônico, comunicando ter “sido roubada por três homens que a abordaram na localidade
(...)
, anunciaram o assalto e lhe subtraíram aquele aparelho”
.

A vítima compareceu à unidade policial, lá reconhecendo
o Terceiro Recorrente
como o responsável por anunciar o assalto e subtrair o pertence, reavendo o seu bem, “acrescentando que ao descer do ônibus percebeu não só a presença do que lhe arrebatou o celular, mas também outros dois em uma motocicleta”
.
Na delegacia, o Terceiro Apelante confessou a prática delitiva, negando o uso de arma de fogo e o concurso de pessoas. Contudo, em Juízo, ofertou narrativa diversa, afirmando que não tinha ciência sobre o crime, estando o bem subtraído, no momento da abordagem policial, em posse do
s outros sentenciados. Estes, por sua vez, um deles somente na delegacia e o outro em ambas as oportunidades, negaram envolvimento com a prática delitiva.

II -
Inconformado
, o
P
rimeiro
R
ecorrente
,

por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, interpôs o presente recurso, pugnando por sua absolvição em vista da insuficiência probatória, suscitando a Teoria da Perda de uma Chance, afirmando que as testemunhas de acusação “se limitaram a reproduzir a versão apresentada pela vítima do roubo, que sequer foi ouvida na fase judicial”. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.
Prequestiona
o art. 93, IX, da Constituição Federal/1988, os
arts
. 29 e 157, ambos do Código Penal, e os
arts
. 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal.
O Segundo
Apelante
também apresentou sua irresignação, suplicando por sua absolvição em vista da insuficiência de provas para a condenação, ressaltando não ter sido ofertado depoimento pela ofendida em Juízo. Alternativamente, pugna pelo afastamento da majorante, por não ter restado evidenciado o uso de arma de fogo para o cometimento do delito. O Terceiro sentenciado, por sua vez, interpôs apelo alegando a inexistência de produção de provas na instrução processual pela acusação, salientando a ausência de depoimento da vítima em Juízo e indicando contradições nos relatos ofertados pelos policiais, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a retirada da qualificadora prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, sendo-lhe garantido o direito de recorrer em liberdade.

III
–
Da leitura dos autos
,
verifica-se encontrarem-se suficientemente demonstradas
a materialidade e a autoria delitivas a partir do depoimento da vítima

prestado na delegacia
e

dos relatos ofertados pel
os policiais participantes d
a abordagem
,

estes
em ambas as oportunidades, extra e judicial.
Apesar d
a negativa apresentada nas ocasiões pelos Apelantes, estes cingem-se a afirmar não serem os autores do delito em questão, sem saberem explicar como fora localizado com eles
o
pertence da vítima
, objeto apreendido na posse deles, conforme Auto de Exibição e Apreensão.
Ressalte-se as divergências e incongruências observadas nas versões por eles ofertadas na delegacia e em Juízo, estando isoladas nos autos.

P
or outro lado,
verifica
-se ter sido formulado na instrução criminal conjunto probatório constituído por provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa que guardam harmonia e coerência entre si indicando o
s
Apelante
s
como o
s
autor
es
do fato delitivo. Saliente-se inexistirem motivos para desmerecer ou desacreditar do depoimento da vítima e das testemunhas, sendo a prova válida, quando amparada nas demais provas constantes no processo, e suficiente para ensejar a condenação. O entendimento da jurisprudência, de maneira uníssona, é no sentido de reconhecer relevante importância à narrativa do ofendido quando se trata de crimes patrimoniais
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023;
AgRg
no HC n. 847.152/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024). Da mesma forma, o concurso de pessoas restou devidamente evidenciado a partir do relato da vítima, no qual afirmou que, enquanto o Terceiro Apelante aproximou-se com a arma em punho em direção à ofendida, os outro
s
denunciado
s

permaneceram em outra motocicleta dando cobertura
. Não merecem guarida, portanto, o pleito de absolvição e o requerimento de afastamento da majorante de concurso de agentes.

I
V
–
Cumpre ressaltar não merecer conhecimento os pleitos referentes ao “afastamento da majorante, por não ter restado evidenciado o uso de arma de fogo para o cometimento do delito”, formulado pelo Segundo Apelante, tendo em vista não terem os réus sido condenados pelo uso da arma de fogo, mas tão somente pelo concurso de pessoas. Tampouco o requerimento do Terceiro Recorrente sobre a concessão do benefício do direito de recorrer em liberdade, posto que já lhe fora concedido no édito condenatório.

V - Por fim, revela-se a impossibilidade de acolher a súplica do Primeiro Apelante para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, pois, conforme amplamente demonstrado, não houve participação de menor importância por nenhum dos acusados, cabendo, a cada um deles, conduta essencial para o êxito do delito: enquanto
o Terceiro Recorrente
aproximou-se e exigiu a entrega do bem subtraído,
os outros dois
permaneceram fazendo sua cobertura, garantindo a empreitada criminosa.

VI -
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

APELAÇÕES
CONHECIDAS
E
NÃO
PROVIDAS
.

APELAÇÃO Nº
.

0
502306-66.2018.8.05.0250
–
SIMÕES FILHO
/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
.

0502306-66.2018.8.05.0250
,

da Comarca de
Simões Filho
/BA
, sendo o
s

Apelante
s

FRANCLIN XAVIER SOUSA JUNIOR, representado
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, JEAN DE JESUS BISPO e FILIPE VITÓRIA PEREIRA

e
o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes
da
1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

julgar
pelo conhecimento

e
não

provimento
dos recursos
interposto
s
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurado
r
(a)